Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727697-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA AMADOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA APARECIDA AMADOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0703211-74.2023.8.07.0018, pela qual a impugnação apresentada pelo réu/agravado foi acolhida em parte, para limitar o cálculo do crédito ao dia 28/04/1997. A agravante alega que não há limitação temporal ao dia 28/04/1997, pois na sentença coletiva o Distrito Federal teria sido condenado ao pagamento das prestações devidas desde a supressão do pagamento, em janeiro/1996, até o efetivo restabelecimento, em maio/2002, o que teria sido mantido por este eg. Tribunal de Justiça em grau de apelação. Alega estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, na medida em que suas alegações demonstrariam a probabilidade do direito e haveria perigo de impossível ou difícil reparação, pois os requisitórios devidos serão pagos em valor muito inferior ao devido. Assim, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a abril/2002)” (ID Num. 48852783, pág. 13). No mérito, requer a reforma da decisão, para que seja afastada a limitação temporal. Recolhido o preparo (ID Num. 48852786). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual a seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na sentença coletiva houve a condenação do réu ao “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”, o que ocorreu em abril/2002. Embora a eg. 4a Turma Cível, por oportunidade do julgamento das apelações interpostas pelas partes, tenha consignado nos fundamentos do acórdão (no 730.893) que o benefício alimentação seria devido até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, 28/04/1997, o dispositivo do voto condutor do acórdão não contemplou tal comando e não há alterações promovidas no julgado pelas Cortes Superiores de Justiça. É verdade que o acórdão em referência tem gerado interpretações divergentes pelos órgãos fracionários deste eg. Tribunal, havendo entendimento no sentido da decisão agravada, de ter sido estabelecida a limitação temporal do crédito até o dia 28/04/1997, bem como no sentido de inexistir tal limitação, sendo devidas as parcelas até o restabelecimento do benefício, em abril/2002. Esse contexto, por si só, mostra-se suficiente para demonstrar a possibilidade de provimento do recurso. Por outro lado, não há, como alega a agravante, possibilidade de que os requisitórios sejam pagos em valor inferior ao devido, considerando-se a celeridade na tramitação do agravo de instrumento. Assim, o argumento não é suficiente para se acolher, neste momento processual, o período indicado pela agravante como abrangente do crédito, para que seja utilizado como critério de atualização da dívida. Contudo, mostra-se prudente evitar o curso da ação de origem com base em critério equivocado, notadamente a realização de cálculos que posteriormente tenham que ser refeitos, caso o agravo seja eventualmente provido. Por isso, embora não se justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mostra-se possível o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no art. 1.019, I, do CPC. Dessa forma, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP